Tribunal: STF
Processo: MS 37887
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Débora Maria Lima Machado e Outra em face de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do PCA 0002460-91.2017.2.00.0000, que recebeu a seguinte ementa:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. MESA DIRETORA. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. LOMAN. ARTIGOS 99 E 102. CARGOS DIRETIVOS. ROL TAXATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Procedimento de controle administrativo em que se analisa a possibilidade de magistrado que exerceu o cargo de vice-corregedor e corregedor de justiça concorrer às eleições para presidente do Tribunal.
    2. O Supremo Tribunal Federal ao interpretar os artigos 99 e 102 do Estatuto da Magistratura fixou entendimento inconteste de que a caracterização dos cargos diretivos, para fins de elegibilidade, é adstrita aos três cargos previstos no artigo 99 da LOMAN, quais sejam, os de presidente, vice-presidente e corregedor de justiça, exclusivamente.
    3. “Há reserva constitucional para o domínio de lei complementar no que concerne ao processo eleitoral nos tribunais, estando a caracterização dos loci diretivos, para fins de elegibilidade, adstrita aos três cargos, dispostos em numerus clausus, no art. 99 da LOMAN.
    6. Não se encarta no poder nomogenético dos tribunais dispor além do que prescrito no art. 102 da LOMAN, no que se conecta aos requisitos de elegibilidade. 7. A departição de funções, nomes jurídicos ou atribuições, nos regimentos internos dos tribunais, não pode ser excogitado como critério diferenciador razoável e susceptível de quebra da isonomia entre os postulantes de cargo diretivo. ” (MS 28447/DF).
    4. Os argumentos deduzidos no recurso repisam as informações examinadas e são incapazes de infirmar a decisão monocrática terminativa.
    5. Recurso a que se nega provimento.”
    As impetrantes sustentam que o artigo 7º do RITRT da 5ª Região qualifica o cargo de Vice-Corregedor como cargo de direção e que o artigo 59 do mesmo normativo “ao dispor acerca das competências do Vice-Corregedor não lhe atribui mera posição de substituição do Corregedor, mas em realidade lhe confere a competência de dividir o trabalho de correição nas Varas do Trabalho da Região e nos serviços auxiliares de primeiro grau, em situação de igualdade com aquele, disciplinando ainda que essa divisão será acordada entre eles ou definida pelo órgão Especial, a evidenciar que inexiste hierarquia ou subordinação entre os cargos”.
    Narram que foi instalado Procedimento Administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, no qual o então requerente “insurgia-se contra sua inabilitação para concorrer a cargo diretivo do Tribunal, nos termos do art. 1023, da LOMAN, em decorrência do exercício do cargo de vice-corregedor”.
    Informam que ao apreciar o PCA 0002460-91.2017.2.00.0000, o CNJ “manteve a decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Fernando Mattos e afastou a incidência dos arts. 7º e 17 do RITRT5, na parte que considera a posição de vice-corregedor como cargo diretivo, reconhecendo o direito de os magistrados daquele Tribunal de não serem afetados pela regra de inelegibilidade do art. 102 da LOMAN em decorrência do exercício de tal cargo”.
    Aduzem que, “ao assim decidir, o c. CNJ violou os arts. 96, I, “a”5; e 996 da Constituição Federal, que consagram os princípios da autonomia administrativa e do autogoverno dos Tribunais, bem como se baseou em entendimento superado por este Supremo Tribunal Federal, que em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3504, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09/10/2020), consignou que sob a égide da Constituição Federal de 1988, a disciplina das eleições internas está afeta à autonomia administrativa dos Tribunais”.
    Alegam que “a LOMAN não estabelece um rol exaustivo dos cargos diretivos dos Tribunais, além do que a CF/88 estampa normas expressas que permitem às Cortes Pátrias se autogerenciar e editar atos regulamentares para o melhor funcionamento de seus órgãos, incluindo-se a criação de outros cargos de direção além daqueles previstos pela Lei Orgânica da Magistratura”.
    Ressaltam que, “especificamente no que tange ao poder de autogoverno, a Carta Magna de 1988 conferiu aos Tribunais competência para a eleição de seus órgãos diretivos, elaboração de seu regimento interno, além da organização de suas secretarias e serviços auxiliares e os juízos que lhes forem vinculados, provimento de cargos de magistrados de carreira e dos demais cargos necessários à administração da Justiça”.
    Asseveram que “ao afastar a incidência dos art. 7º e 17 do RITRT5, o ato coator fere também o princípio da segurança jurídica, pois abre a possibilidade de que magistrados que já ocuparam cargos de direção por quatro anos voltem a se tornar elegíveis, em verdadeiro prejuízo dos demais membros do Tribunal que possuíam legítima expectativa de poderem concorrer a tais cargos”.
    Ao final, requerem "seja concedida liminar no presente mandado de segurança para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo CNJ no bojo do PCA nº 0002460-91.2017.2.00.0000, bem como determinar que o Tribunal Pleno do TRT5 se abstenha de analisar qualquer modificação em seu regimento interno decorrente dos comandos ali exarados, evitando-se que o ato coator venha a consumar danos à autonomia administrativa do TRT5, notadamente no que tange à organização de suas eleições internas, até a apreciação final do presente mandado de segurança". E, no mérito, "seja ratificada a liminar, concedendo-se definitivamente a segurança ora pleiteada para cassar o acórdão do Conselho Nacional de Justiça no PCA 0002460-91.2017.2.00.0000, ante sua manifesta ilegalidade, caracterizada pela violação à autonomia administrativa e o autogoverno do TRT5, a qual encontra amparo nos art. 96, I, “a”; e 99 da Constituição Federal".
    Em 05/05/2021, concedi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do PCA 0002460-91.2017.2.00.0000, até decisão final desta Corte; restabelecendo a plena eficácia dos artigos 7º e 17 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região.
    Em suas informações, o Conselho Nacional de Justiça relata que “na 328ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de abril de 2021, o Conselho Nacional de Justiça, rejeitou a preliminar de perda do objeto e, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pelo TRT5, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Rubens Canuto, Tânia Reckziegel. Luiz Fernando Keppen e Flávia Pessoa que reconheciam a perda parcial do objeto, em relação ao pedido de elegibilidade para concorrer aos cargos diretivos e, no mérito, davam provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, resguardando a validade dos artigos 7° e 17 do Regimento Interno do TRT5”. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região requereu seu ingresso no processo como litisconsorte ativo das impetrantes ou, subsidiariamente, como amici curiae. 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da ordem, com a seguinte ementa:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. LOMAN. TERCEIRO INTERESSADO. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. CNJ. DISPOSITIVOS REGIMENTAIS. AFASTAMENTO. LEGALIDADE. CONTROLE. COMPETÊNCIA. ÓRGÃOS DIRETIVOS. ELEGIBILIDADE. RESTRIÇÃO. LIMITES. RESERVA LEGAL. TRIBUNAIS. AUTONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
    1. Em se tratando de mandado de segurança que objetiva a cassação de acórdão do CNJ, há ser notificado o magistrado que figurou como parte no processo administrativo, para que possa se manifestar, na medida em que o mandamus atinge diretamente sua esfera de direitos.
    2. O CNJ tem legitimidade para exercer controle de legalidade e afastar a incidência de dispositivos regimentais, tendo em conta a vedação aos Tribunais de disporem além do previsto no art. 102 da LOMAN.
    3. O STF firmou entendimento no sentido que a caracterização dos cargos diretivos de Tribunais, para fins de restrições à elegibilidade por tempo de exercício, é restrita àqueles previstos no art. 99 da LOMAN.
    4. Admitir-se que a autonomia administrativa dos Tribunais comporte que os respectivos Regimentos Internos possam criar cargos diretivos aliado à determinação de que o tempo do exercício em tais cargos seja contabilizado para impedir a elegibilidade para a presidência do tribunal configuraria, de maneira indireta, hipótese de restrição à capacidade eleitoral passiva, não prevista pela LOMAN.
    5. Parecer pela denegação da ordem.”
    É relatório. Decido.
    Inicialmente, indefiro o pedido de ingresso do TRT da 5ª Região como litisconsorte ativo, uma vez que o ingresso de litisconsorte ativo não é de ser admitido após o despacho da petição inicial, por expressa vedação legal, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei 12.016/2009:
    “Art. 10. (…) 
    § 2º O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial."
    Igualmente, indefiro o pedido de ingresso na causa como amici curiae, ante a ausência de previsão legal da atuação de amicus curiae nessa espécie processual, que importaria, de forma indireta, em hipótese de intervenção de terceiro (MS 290.58 MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 29/5/2013; MS 30.260/DF, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/8/2011; MS 26.552-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 23/5/2007; SS 3.273-AgR-segundo/RJ, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 
    Incabível, também, o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República no sentido de seja expedia “notificação do Desembargador LUIZ TADEU LEITE VIEIRA, para que se manifeste sobre o processo”, tendo em vista que, em que pese o referido Desembargador ter sido o autor do Pedido de Providência no qual foi emanado o ato do CNJ ora impugnado, não lhe remanesce interesse jurídico no desfecho do presente mandamus, considerada a informação constante no site do Tribunal, segundo a qual o magistrado integrou a Mesa Diretora do Tribunal no biênio 2011/2013, exercendo o cargo de Vice-Corregedor Regional, e no biênio 2013/2015, no cargo de Corregedor-Regional, integrando, atualmente a 3ª Turma e a Subseção de Dissídios Individuais II, tendo transcorrido, portanto, prazo superior a 4 (quatro) anos, desde seu último cargo diretivo. 
    Superado esses pontos, destaco que, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).
    Conforme já asseverado, é importante destacar que a atuação do CNJ, relacionada ao Procedimento de Controle Administrativo nº 0002460-91.2017.2.00.0000, já foi objeto de anterior mandado de segurança por mim relatado, MS 35.048, que, na ocasião, atacava decisão monocrática do Conselheiro Relator, cujos efeitos foram suspensos liminarmente. Julgado prejudicado referido mandamus, visto que consolidada a situação relacionada à eleição dos cargos de direção do TRT da 5ª Região para o biênio 2017/2019, prevaleceu o entendimento no CNJ da viabilidade do prosseguimento do PCA, o que culminou, em julgamento colegiado, com a confirmação da decisão monocrática, conferindo eficácia mais ampla ao objeto inicialmente definido.
    Com isso, abriu-se caminho a esta nova impetração, hostilizando-se, desta feita, o acórdão confirmador da referida decisão monocrática. 
    Ressalte-se que, assim como na hipótese anterior, discute-se a viabilidade da harmonização dos artigos 7 e 17 do Regimento Interno do TRT 5ª – que estabelecem como cargo diretivo do Tribunal, além da Presidência, vice-presidência e Corregedoria Geral, também a vice corregedoria – com o artigo 102 da LOMAN – que prevê inelegibilidade ao desembargador que tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente, até que se esgotem todos os nomes, na ordem de antiguidade –; de maneira a definir se o prazo de efetivo exercício da vice corregedoria deve ser contabilizado para fins de inelegibilidade, como entende o Tribunal Regional do Trabalho ou, em sentido diverso, não tem nenhuma influência para fins de eleições futuras, como decidido pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Há, portanto, necessidade de compatibilização da atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça, no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com a garantia constitucional de autogoverno do Poder Judiciário, prevista no artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal como imprescindível alicerce de independência dos tribunais, pois como proclamado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “levando em conta as atribuições conferidas ao Conselho – controle da atividade administrativa e financeira do Judiciário e controle ético-disciplinar de seus membros – assentou-se que a primeira não atinge o autogoverno do Judiciário, visto que, da totalidade das competências privativas dos tribunais (CF, art. 96), nenhuma lhes foi usurpada” (ADI 3.367/DF, Rel. Min. CÉZAR PELUSO decisão: 13/4/2005).
    O artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal estabeleceu importante garantia de independência do Poder Judiciário, consagrando o autogoverno dos Tribunais e possibilitando, tanto que elejam seus órgãos diretivos, quanto possam elaborar seus regimentos internos, com observância as normas previstas no artigo 102 da LOMAN, cuja recepção e vigência foram confirmadas por esta CORTE (ADI 1.152/RJ-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 3/4/95; RTJ 128/1141, 166/917), mesmo após a promulgação da EC 45/2004 (ADI 3.566, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJe de 15/6/2007; ADI 3.976 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSCKI, Pleno, DJe de 15/2/2008; ADI 2.012, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSCKI, Pleno, DJe de 28/11/2011).
    A expressa previsão de 03 cargos diretivos (presidência, vice-presidência e corregedoria) pelos artigos 99, 104, 114, 122 e 123 da LOMAN tornou-os obrigatórios nos Tribunais Regionais do Trabalho, inclusive com as competências prefixadas e participação nos órgãos especiais, quando existirem; porém, não me parece ter o condão de vedar a criação de outros cargos de direção pelos respectivos tribunais, no exercício de seu autogoverno, pois a previsão e eleição dos dirigentes dos Tribunais é função governativa, na medida em que tais dirigentes comandam um dos segmentos do Poder Público, devendo ser realizada pelos membros do Tribunal, sem ingerência externa. 
    No Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, conforme consta nos autos, faz mais de duas décadas que existe a previsão regimental do cargo de vice corregedor como sendo de direção (artigo 7º), fazendo parte da mesa diretora e do órgão especial (artigo 26); bem como estando presente na linha sucessória da presidência do Tribunal (§1º, do artigo 21). Em face das funções administrativas de seu cargo de direção, o titular do cargo de vice corregedor, consequentemente, fica afastado das funções jurisdicionais durante o exercício do mandato (artigo 132, §1º e 10).
    Não bastasse isso, a norma regimental atribui ao vice corregedor prerrogativas próprias das funções de direção, como por exemplo, a previsão do artigo 160, que lhe concede primazia na ordem de votação e do artigo 21, que garante sua participação na ordem de preferência para escolher a Turma ou Subseção de Dissídios Individuais que passará a integrar quando encerrado o mandato.
    Inegável, portanto, que o referido TRT 5ª Região, no exercício de seu autogoverno, fez uma clara opção administrativa pela criação deste cargo de direção (vice corregedor), inclusive, repita-se, afastando seu titular do exercício das funções jurisdicionais de maneira idêntica ao Presidente, vice-presidente e Corregedor Geral. Da mesma maneira, inegável que todos os membros do TRT 5ª Região, ao participarem das sucessivas eleições pretéritas – seja como eleitores, seja como candidatos – sempre tiveram em mente que o cargo de “vice corregedor” era um cargo de direção, em face de opção realizada a partir do exercício do autogoverno de seu próprio Tribunal, e, consequentemente, contabilizado o período de seu exercício para o prazo de eventual inelegibilidade previsto no artigo 102 da LOMAN.
    Esta autonomia e independência ampla de autogoverno devem ser prestigiadas e encontram resguardo nos Estados democráticos de Direito, pois os tribunais têm, sob o ponto de vista estrutural-constitucional, uma posição jurídica idêntica à dos outros órgãos constitucionais de soberania. Citando Alexis de Tocqueville, in Democracia na América, JOSÉ MANUEL BANDRÉS afirma que a força dos tribunais tem sido, em todos os tempos, a maior garantia que se pode oferecer às liberdades individuais (Poder Judicial y Constitución. Barcelona: Casa Editorial, 1987. p. 75-76).
    O Plenário desta CORTE, ao apreciar a ADI 3.976, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/9/2020, firmou entendimento no sentido de que “a escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, ‘a’, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMAS REGIMENTAIS REVOGADAS. PERDA DE OBJETO. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATOS RESTRITOS AOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 96, I, A, E AO ART. 99, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI JULGADA PROCEDENTE. ART. 102, DA LOMAN NÃO RECEPCIONADO.
    I – A revogação expressa do artigo 27, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º. § 1º, da Resolução n.º 395/2007, daquela Corte, prejudica a análise da arguição de inconstitucionalidade quanto a estes dispositivos, por perda superveniente de objeto. Ação direta parcialmente conhecida.
    II - A escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, ‘a’, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa
    III – Matéria sujeita à disciplina por normas regimentais, não recepcionado o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LCp 35/1979), na parte em que restringe aos Juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção.
    IV - Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente.
    V – Segurança concedida no MS 32.451/DF, confirmando-se a medida cautelar e cassando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 005039- 51.2013.2.00.0000, restabelecendo a eficácia da Resolução 606/2013 do Órgão Especial do TJSP e julgando prejudicados os agravos regimentais interpostos no feito.”
    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos fez surgir direito inquestionável, como necessário para a procedência do pedido (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/4/1999). 
    Diante do exposto, nos termos do art. 205, RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA, tornando definitiva a liminar implementada, para cassar o acórdão proferido nos autos do PCA 0002460-91.2017.2.00.0000, restabelecendo a plena eficácia dos artigos 7º e 17 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região.
    Fica prejudicada a análise do agravo interno interposto pela União, bem como o pedido de declaração de efeito suspensivo.
    Comunique-se à Presidência do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região sobre o teor desta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente